Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726601-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILARIO, SEBASTIAO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0017263-11.2016.8.07.0003 - id 97428064) que indeferiu a suspensão do passaporte e da habilitação para dirigir dos agravados (Antônio Henrique Severiano Bastos Segundo, Bibianne Hilário Bastos, e Sebastiao de Oliveira), bem como a inclusão no cadastro de inadimplentes, até o efetivo pagamento da dívida. Alega, em resumo, que as medidas encontram amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão do passaporte e CNH do devedor constitui, no entanto, medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco julgado da Turma, de minha relatoria: EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1.252.487, 2020). Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. Quanto à inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 25.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator